Tribunal: TJPA
Processo: 0806939-10.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806939-10.2022.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: FRANCISCA LIGIA LINS DE OLIVEIRA, JOELMA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SOUZA, JOSILENE MARIA SILVA, LUZANIRA DO NASCIMENTO OMENA, MARIA DE FATIMA SERRA, MARINALVA DE OLIVEIRA SOUSA ALMEIDA, MARLENE DA SILVA SOBRAL, PAULO SERGIO LINS, SILVIO FERREIRA ARAUJO, LOURDES DA SILVA BITTENCOURT, FRANCINEIDE MARQUES DE CARVALHO, JOZANIA SOARES LEMOS

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEF. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Ordinária, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto.

2. Os fatos e o pedido. Profissionais do magistério ajuizaram ação visando não apenas à inclusão no rateio de valores de precatórios do FUNDEF, mas, principalmente, à retificação da metodologia de cálculo adotada pelo Município. Alegaram que o cálculo desconsiderou verbas trabalhistas que integravam sua remuneração (1/3 de férias, 13º salário, quinquênio, etc.), resultando em pagamento a menor.

3. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau entendeu que, uma vez que os autores foram incluídos na lista final de beneficiários e receberam os valores, o objeto da ação foi satisfeito, declarando a perda do interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o processo por perda superveniente do objeto, em razão da inclusão dos autores na lista de pagamento do rateio de verbas do FUNDEF, deve ser mantida, ou se configura julgamento citra petita por não ter analisado a controvérsia principal sobre a legalidade da metodologia de cálculo e a apuração dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença recorrida padece de vício de nulidade por ser citra petita, violando o princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do CPC). A pretensão autoral não se esgotava na simples inclusão no rateio (an debeatur), mas abrangia, fundamentalmente, a discussão sobre a correção dos valores pagos (quantum debeatur).

6. O adimplemento de valores que a Administração unilateralmente entendeu devidos não acarreta, por si só, a perda do interesse de agir da parte em discutir, em juízo, a exatidão e a integralidade do montante. O interesse processual remanesce íntegro enquanto houver controvérsia sobre o mérito da causa.

7. A decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, viola o dever de fundamentação qualificada, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

8. É inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), pois a análise da metodologia de cálculo e a apuração de eventuais diferenças devidas demandam instrução probatória, notadamente a realização de perícia contábil, a ser conduzida no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento e julgamento do mérito da demanda.

Tese de julgamento:

1. Configura-se julgamento citra petita, com violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), a sentença que extingue o feito por perda de objeto ao constatar a inclusão de servidores em lista de pagamento de rateio de verbas, sem, contudo, analisar o pedido principal referente à legalidade da metodologia de cálculo e à apuração das diferenças devidas.

2. O interesse processual para discutir o
quantum debeatur
persiste ainda que tenha havido pagamento parcial ou adimplemento da obrigação de pagar (
an debeatur
), não havendo que se falar em perda superveniente do objeto da ação.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 492, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0009849-82.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2023; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0861495-54.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOZÂNIA SOARES LEMOS E OUTROS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado pelos recorrentes em face do
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
.

Em síntese, os autores, na qualidade de profissionais do magistério, pleitearam a correta inclusão no rateio dos valores oriundos dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), argumentando irregularidades no Edital de Chamamento nº 004/2022.

Sustentaram que os critérios de cálculo adotados pelo Município violaram os princípios da isonomia e da proporcionalidade, ao não considerarem direitos trabalhistas individuais, como 1/3 de férias, 13º salário, quinquênio e gratificação por nível de escolaridade. Alegaram ainda falhas na publicidade do edital e cerceamento de defesa no âmbito administrativo.

Requereram, em sede de tutela de urgência, a suspensão do rateio, ou que seja realizado o bloqueio do saldo remanescente do FUNDEF, o qual totaliza o valor de R$ 8.059,960,13 (oito milhões, cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e treze centavos) até que seja analisado o mérito da ação. No mérito, seja realizado a retificação e publicação do edital 004/2022, para a inclusão dos profissionais do magistério da educação básica que se encontravam em cargo, emprego ou função, integrante da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Município de Paragominas, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública de ensino durante o período em que ocorreram os repasses a menor do FUNDEF, entre os anos de 1997 e 2006; os aposentados que comprovarem efetivo exercício na rede pública de ensino municipal, durante este período bem como os herdeiros e pensionistas dos profissionais do magistério falecidos, independente da fonte de recursos a qual eram pagos, bem como após a publicação da nova lista de habilitados seja feito o cálculo garantido aos beneficiários do rateio o percentual proporcional referente ao 1/3 de férias anual, 13º salário, quinquênio e gratificação referente ao nível de escolaridade que possuíam na época do repasse a menos do FUNDEF.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo indeferiu a liminar pleiteada.

Após citado, o Município de Paragominas ofereceu contestação para defender a legalidade do procedimento e argumentando a perda do objeto da ação, uma vez que todos os autores foram incluídos na lista final de beneficiários e já haviam recebido os valores devidos.

Sobreveio a sentença na qual o Juízo
a quo
acolheu a tese da perda do objeto, extinguindo o feito sem análise de mérito, por entender que o pleito dos autores (inclusão no rateio) já havia sido satisfeito administrativamente.

Inconformados, os autores interpuseram o presente Recurso de Apelação para sustentarem em suas razões recursais a nulidade da sentença, pois a simples inclusão na lista de pagamentos não esgota o objeto da ação.

Afirmam que a controvérsia principal reside na metodologia de cálculo utilizada pelo Município, que teria gerado pagamento a menor.

Reiteram os argumentos de violação aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e do devido processo legal administrativo.

Por fim, pugnam pela reforma da sentença para que o mérito da causa seja apreciado, com a determinação de recálculo dos valores devidos e a condenação do Município ao pagamento das diferenças e de indenização por danos morais.

Após intimado, o Município de Paragominas apresentou contrarrazões ao recurso para ratificar a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e parcial provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para instância originária para julgamento das matérias de mérito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A questão central a ser dirimida por esta Egrégia Turma consiste em verificar se a sentença que extinguiu o feito por perda superveniente do objeto deve ser mantida ou se, ao contrário, assiste razão aos Apelantes quanto à necessidade de anulação do julgado e prosseguimento da demanda para análise do mérito.

Saliento, inicialmente, que conforme dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional.

Destaca-se a importância acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, que o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, preceitua o seguinte:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

Com efeito, da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que a fundamentação consiste no dever de o magistrado explicitar os motivos que o conduziram à procedência ou improcedência do pedido, sopesando as alegações e provas produzidas, e ainda, destacando a legislação ou os princípios aplicados.

Outrossim, a fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

Compulsando os autos, alinho-me ao entendimento exarado pelo douto Procurador de Justiça. A sentença objurgada incorreu em manifesto
error in procedendo
, ao deixar de analisar a integralidade da pretensão autoral, violando o princípio da congruência ou adstrição, insculpido no art. 492 do Código de Processo Civil.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Os Apelantes não buscaram, exclusivamente, a sua inclusão na lista de beneficiários do rateio. A causa de pedir e os pedidos formulados na exordial são claros ao questionar a forma como o rateio foi realizado, a metodologia de cálculo empregada pela municipalidade e a correta apuração dos valores devidos a cada profissional.

O fato de o Município ter efetuado o pagamento de valores que unilateralmente entendeu devidos não implica, por si só, na perda do interesse de agir dos autores em discutir a exatidão desses montantes. O interesse processual remanesce enquanto houver controvérsia sobre o
quantum debeatur
(o valor devido), e não apenas sobre o
an debeatur
(o direito de receber).

A sentença extintiva, ao se limitar a constatar o pagamento, deixou de enfrentar questões de mérito de suma importância, tais como a legalidade do critério de cálculo adotado pelo Município, que, segundo os Apelantes, ignorou vantagens pessoais que compunham a remuneração da época, a natureza jurídica das verbas (se salarial ou indenizatória) para fins de cálculo do abono proporcional e a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo.

Ao extinguir o feito sem adentrar nessas questões, o juízo de primeiro grau proferiu uma decisão de natureza diversa da que foi efetivamente demandada, configurando o vício de julgamento
citra petita
, o que impõe a sua anulação.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO NA SENTENÇA. CARÁTER RELEVANTE. DECISÃO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. LIMITAÇÃO À MATÉRIA RECURSAL. REPETIÇÃO DO ATO PELO JUÍZO A QUO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal e determinou o prosseguimento da execução fiscal;

2. Cinge-se o exame recursal à verificação da ausência de fundamentação da sentença, diante do não enfrentamento da arguição de nulidade da CDA veiculada na exordial;

3. O inciso IV do art. 489 do CPC dispõe que carece de fundamentação a decisão que não enfrentar todos os fundamentos deduzidos, capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado. Portanto, verificada a potencialidade do fundamento deduzido para conduzir a decisão do juízo, resta caracterizado o caráter extra petita da sentença, impondo-se sua nulidade;

4. A despeito do caso se subsumir a uma das hipóteses que autorizam o Tribunal a adentrar o mérito da sentença anulada, a apreciação ad quem deve respeitar os limites do apelo. Daí porque impende a devolução dos autos à origem para repetição do ato em suprimento à omissão pelo juízo prolator da sentença;

5. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009849-82.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. OFENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O apelante defende a nulidade da sentença sob o argumento de que a decisão proferida não se encontra fundamentada, conforme disposto no artigo 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto não enfrentado pelo Magistrado de primeiro grau a omissão ventilada nos embargos de declaração opostos pelo ente;

2. Conforme determinação constante no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador";

3. Na espécie, nota-se que o argumento deduzido pelo embargante, ora apelante, foi no sentido de que o julgador indicasse as razões pelas quais entendia indevida a condenação no requerente/embargado em custas e honorários, eis que teria sido omisso neste ponto. O Juízo de origem restou-se silente quanto a omissão apontada em sede de embargos, proferindo sentença genérica. Assim, não há alternativa, a não ser reconhecer a nulidade da sentença;

4. Recurso provido. Sentença anulada por ausência de fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0861495-54.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023) (grifo nosso)

Outrossim, não é possível, nesta instância recursal, adentrar na análise de qual seria o cálculo correto, pois isso demandaria uma instrução probatória – possivelmente pericial contábil – para apurar as bases de remuneração dos autores no período de 1997 a 2006 e verificar se o método adotado pelo Município foi isonômico e proporcional. A aplicação da
teoria da causa madura
(art. 1.013, § 3º, do CPC) é, portanto, incabível no presente caso.

Portanto, a anulação da sentença é a única medida que se coaduna com o devido processo legal, garantindo que a lide seja efetivamente resolvida em primeira instância, com a análise aprofundada dos fatos e do direito aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, por violação ao princípio da congruência, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2025